Tribunal: TCU
Processo: 014.805/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar o programa de compra de créditos de carbono do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), especialmente quanto aos limites de sua legalidade e quanto ao cotejo dos riscos e benefícios dos projetos elegíveis para aquisição de créditos de carbono gerados que serão apoiados pela estatal a fim de garantir vantajosidade e economicidade na utilização dos recursospúblicos no referido programa.

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, objetivando, diante dos riscos inerentes ao empreendimento, conhecer e avaliar o programa de compra de créditos de carbono do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), materializado nas Chamadas Públicas lançadas pelo BNDESPar em 2022; Considerando a Nota Técnica AMC1/SUP 15/2023, de 21/11/2023, por meio da qual o BNDES esclarece que emitiu comunicado ao mercado, em 4/8/2023, tornando pública a decisão de cancelamento das mencionadas Chamadas Públicas para aquisição de créditos de carbono no mercado voluntário, por entender "necessário reestruturar a estratégia de apoio do Banco ao referido mercado, considerando os avanços regulatórios e o próprio desenvolvimento do mercado voluntário" (peça 13, p. 1); Considerando que "não houve assinatura de contrato e/ou transferência de recursos financeiros no âmbito das Chamadas Públicas, de modo que não há documentos relativos a operações, como relatórios de análise e de acompanhamento" (peça 13, p. 2); e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peças 17 e 18), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicado o processamento da representação, por perda de objeto; b) informar a autoridade representante e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social acerca da prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.805/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo, Rodrigo Sales da Rocha Abreu (155278/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.